Tribunal: STF
Processo: ARE 1363466
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONCURSO PÚBLICO - Policial Militar - Reprovação na fase de investigação social - Legalidade do ato - Conduta social incompatível com o exercício da função - Postura ilibada e procedimento social irrepreensível não evidenciados - Inocorrência de violação aos princípios que regem a Administração Pública - Precedentes - Pedido julgado improcedente na 1ª Instância - Sentença mantida - Recurso improvido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XLI, LVII, LXXIV; 37º, caput, I, II; 93, IX, X da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, da análise dos documentos acostados aos autos, percebe-se que o postulante foi desclassificado do concurso por não possuir um perfil compatível com a função policial, conforme aferido durante a fase de investigação social. Aliás, sobre essa fase do certame, previa o edital em seu Capítulo XII: “1. Esta etapa, realizada por órgão técnico da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tem por finalidade averiguar a vida pregressa e atual do candidato, em seus aspectos social, moral, profissional e escolar, impedindo que pessoa que não apresente boa conduta social, reputação e idoneidade ilibadas ingresse na Instituição. 1.1. O próprio candidato fornecerá os dados para tal averiguação, autorizando sua realização e se responsabilizando pela veracidade das informações apresentadas (...).” (grifos nossos).” Bem se vê, pois, que a investigação social não se presta apenas a analisar a vida pregressa criminal do candidato, mas também a avaliar a sua conduta moral e social no convívio em sociedade, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições impostos ao ocupante de cargo público da carreira policial e de outras carreiras do serviço público. Nesse contexto, restou apurado no procedimento investigatório do autor (Ofício nº. CIPM-047/321/21): “6.13.1. o Impetrante é autor em registro policial, precisamente no Boletim de Ocorrência nº BOPC-0208/15 de 26/12/2015, 1º DP - Delegacia de Defesa da Mulher - Centro/SP, natureza da ocorrência CRIMES CONTRA A PESSOA AMEAÇA. Na data do fato, a companheira do Impetrante Sr.ª E.H.C.P., compareceu perante a Autoridade de Polícia Judiciária, onde narra que rompeu o relacionamento com Impetrante, há cinco dias atrás, e desde então passou a receber ameaças por e-mail, mensagens dizendo que: “sei seus horário e onde mora”, “eu conheço pessoas, e posso entrar na casa quando quiser”, especificamente na ocasião da lavratura do respectivo Boletim de Ocorrência, mais uma vez o Impetrante disse por e-mail: 'eu vou ter que te esperar na frente da sua casa, ou fazer algo pior?'. Tal conduta torna o Impetrante não indicado para exercer a função de Soldado de Policia Militar, o objeto do Registro Policial e sua natureza é fato reprovável na avaliação do histórico de conduta e do perfil ético-comportamental, social e moral de um candidato a ingresso na Instituição, circunstâncias estas relevantes perante a Administração do concurso e que desabona a avaliação do requisito de conduta social, reputação e idoneidade ilibadas, exigido à pessoa do candidato a ingresso na carreira de militar de Estado; (...) 6.13.2. do item 6.17. do Edital: Envolvido em práticas de atos que possam importar em repercussão social de caráter negativo: 6.13.2.1. o Impetrante é autor em registro policial, precisamente no Boletim de Ocorrência nº BOP C-2951/19 de 12/05/2019, 33º DP - Pirituba/SP, natureza da ocorrência CRIMES CONTRA PROPRIEDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. Na data do fato, a vítima Sr.º T.D.R., compareceu perante a Autoridade de Polícia Judiciária, onde narra que contratou a prestação de serviços ofertadas pelo Impetrante, envolvendo mídia digital (vídeo), que após a realização dos serviços contratados o Impetrante publicou o material em seu próprio site de internet, imagens abaixo (....) 6.13.2.2. o Impetrante recebeu a solicitação de retirada do conteúdo, por parte do Sr.º T.D.R., fato não obedecido, não restando outra alternativa que não as providências judiciais cabíveis, iniciando pela denúncia Policial;” Diante desse quadro, resta claro que o comportamento levado a efeito pelo suplicante não se enquadra no perfil exigido para a função pública pretendida, especialmente no que diz o edital no Item 5, do Capítulo XII Da Investigação Social (fls. 53/54): “6. A avaliação será realizada no intuito de identificar condutas inadequadas e reprováveis do candidato, nos mais diversos aspectos da vida em sociedade, incompatíveis com o exercício da profissão policial-militar, impedindo a aprovação, dentre outras hipóteses possíveis, de candidato: (...) 6.4. possuidor de registro policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral; (...) 6.18. possuidor de comportamento que possa comprometer a função de segurança pública ou confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo;” Sendo assim, ao contrário do que alega o peticionário, não se vislumbra no caso qualquer ofensa ao princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou da motivação, não havendo se falar em ilegalidade do ato impugnado, tendo em vista que as condutas desabonadoras lhe imputadas foram devidamente apuradas e detalhadas pela Comissão de Investigação.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1° de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente